Tribunal: TJPA
Processo: 0063882-32.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063882-32.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: MARIA SONIA DA SILVA COSTA, EDUARDO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0063882-32.2015.8.14.0005

EMBARGANTE: NORTE ENERGIA S/A

EMBARGADOS: MARIA SONIA DA SILVA COSTA E EDUARDO FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela NORTE ENERGIA S/A.

A embargante aponta que não se está discutindo a correção monetária como consectário legal da condenação, mas sim sobre a impossibilidade da sentença, ignorando a força obrigatória dos contratos, determinar que o valor da indenização pela desapropriação extrajudicial que foi livremente pactuado, seja alterado com a aplicação de correção monetária, desprezando que a vontade das partes foi formalizada sem qualquer disposição nesse sentido no instrumento contratual.

Nota-se que a questão principal a ser discutida diz respeito à impossibilidade de ter aplicado a correção monetária na indenização relativa à desapropriação extrajudicial, tendo em vista que a aludida correção não foi objeto do instrumento contratual pactuado entre as partes, o que, na visão da embargante, desrespeitou a vontade das partes e proferiu decisão surpresa, sendo vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

Como se sabe, um contrato/acordo extrajudicial estimula
a autocomposição, resulta em celeridade, e privilegia a vontade das partes. Ocorre que, por diversos motivos, uma das partes pode se sentir prejudicada e ajuizar uma ação revisional de contrato, para tentar reverter determinada situação, mesmo que anteriormente tenha concordado. Em outras palavras, a celebração do negócio jurídico extrajudicial não afasta a possibilidade de reexame deste.

No que diz respeito à correção monetária deferido pelo juízo
a quo,
e mantido na ocasião do julgamento do recurso de apelação, verifica-se que foi constatado que a parte autora fazia jus à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito das partes.

No caso, na própria petição inicial os autores se insurgem contra o valor pago a menor, que, entre outras razões, apontam a ausência de atualização e reajuste do valor pactuado. Além disso, o contrato celebrado entre as partes em 2014, não prevê qualquer vedação, restrição, ou cláusula referente à impossibilidade de correção monetária do valor.

Sendo assim, não há que se falar em decisão surpresa, pois, a partir da interpretação lógico-sistemática, o assunto foi abordado na petição inicial. Tampouco há que se falar em desrespeito à vontade das partes e/ou ao negócio jurídico celebrado, visto que o tópico foi abordado em sede de ação revisional ajuizada por MARIA SONIA DA SILVA COSTA e EDUARDO FERREIRA DA SILVA, ora embargados.

Resta claro que um dos objetivos buscados pela parte recorrente é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/03/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto pela NORTE ENERGIA S.A em face do acórdão de id n° 15804521, que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto.

Segue a ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. USINA DE BELO MONTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTEGRA O PEDIDO DE FORMA IMPLÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 86 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou a empresa a pagar indenização por danos materiais equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º. Além disso, sobre este montante, determinou a incidência de correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC).

Preliminar de decisão surpresa e julgamento extra petita: O apelante aponta que ao apresentar sua petição inicial, em nenhum momento os Demandantes suscitaram a necessidade de aplicação de fatores de correção monetária ao valor de indenização. Sobre o tema, é sabido que o tema da correção monetária se classifica como matéria de ordem pública e integra o pedido de forma implícita. Por isso, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita sua inclusão ex officio no decisum feita pelo juiz ou tribunal; pois, nessa hipótese, conforme precedentes, é prescindível aplicar o princípio da congruência (entre o pedido e a decisão judicial). Somado a isso, sabe-se que a correção monetária plena busca apenas recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original. Preliminares rejeitadas.

Não se trata de desprezo à vontade das partes, ou à violação do princípio do pacta sunt servanda , visto que, como já dito na apreciação das preliminares, a correção monetária busca apenas recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original, e se classifica como matéria de ordem pública e integra o pedido de forma implícita, e é mero consectários legais da condenação.

Ônus de sucumbência: Na ocasião da sentença, o juízo a quo, de fato, afastou as teses levantadas pelos autores: primeiro, não identificou qualquer vício capaz de anular as cláusulas do negócio jurídico, tampouco o negócio jurídico em si. Segundo, não concluiu pela inadequação da avaliação procedida em 2015, tendo em vista que aconteceram mudanças temporais e socioeconômicas. Terceiro, não identificou a ocorrência de danos morais.

Na verdade, o que aconteceu no caso em análise, foi puramente a constatação de que a parte autora faz jus à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência dos valores (2013) e o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerida. Outrossim, inverto os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único do CPC/15) e condeno os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para inverter o ônus de sucumbência

Em suas razões recursais (id n° 16111228), a NORTE ENERGIA S.A aponta a existência de contradição e omissão no julgado.

Aponta em primeiro lugar que a decisão conheceu de matéria não devolvida no recurso de apelação, qual seja, correção monetária do valor da indenização pactuada entre as partes, o que é vedado pelos arts. 10 e 141 e 492 do CPC/15.

Destaca que no recurso anterior, não se está discutindo a correção monetária do valor da condenação, que pode ser aplicada de ofício, mas sim se a condenação ao pagamento de correção monetária sobre o valor da indenização paga extrajudicialmente e que foi objeto de pactuação entre as partes, poderia ter conhecido na sentença, uma vez que não consta da petição inicial.

No segundo ponto, assevera que a sentença, apesar de reconhecer a higidez do instrumento contratual, desrespeitou a vontade das partes, estabelecendo atualização monetária que não foi pactuada, intervindo de forma injustificada na relação contratual, violando, portanto, o art. 421 caput e parágrafo único do Código Civil, que prevê o princípio da força obrigatória dos contratos e intervenção mínima.

Ressalta ainda que o acórdão ora embargado ao apreciar a questão, confundiu a correção monetária da condenação, com a correção monetária da indenização relativa à desapropriação extrajudicial ou consensual que objeto de instrumento contratual entabulado entre as partes.

Aduz que não se está discutindo a correção monetária como consectário legal da condenação, mas a impossibilidade da sentença, ignorando a força obrigatória dos contratos, determinar que o valor da indenização pela desapropriação extrajudicial que foi livremente pactuado, seja alterado com a aplicação de correção monetária, desprezando que a vontade das partes foi formalizada sem qualquer disposição nesse sentido no instrumento contratual.

Por fim, suscita que há violação também da disposição do art. 27, § 4º do Decreto Lei nº 3365/1941, uma vez que o referido dispositivo legal não se aplica a situação sob exame, uma vez que somente é pertinente às desapropriações judiciais, o que não acontece no presente caso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, e emprestar efeito modificativo ao presente recurso, julgar provido o recurso de apelação interposto, reformando a sentença de primeiro grau.

De acordo com a certidão de id n° 16548651, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, conforme relatado acima, a embargante aponta que não se está discutindo a correção monetária como consectário legal da condenação, mas a impossibilidade da sentença, ignorando a força obrigatória dos contratos, determinar que o valor da indenização pela desapropriação extrajudicial que foi livremente pactuado, seja alterado com a aplicação de correção monetária, desprezando que a vontade das partes foi formalizada sem qualquer disposição nesse sentido no instrumento contratual.

Além disso, a recorrente assevera que a decisão, apesar de reconhecer a higidez do instrumento contratual, desrespeitou a vontade das partes, estabelecendo atualização monetária que não foi pactuada, intervindo de forma injustificada na relação contratual, violando, portanto, o art. 421 caput e parágrafo único do Código Civil, que prevê o princípio da força obrigatória dos contratos e intervenção mínima.

Em que pese as alegações acima, entendo que não assiste razão à embargante.

Nota-se que a questão principal a ser discutida diz respeito à impossibilidade de ter aplicado a correção monetária na indenização relativa à desapropriação extrajudicial, tendo em vista que a aludida correção não foi objeto do instrumento contratual pactuado entre as partes, o que, na visão da recorrente, desrespeitou a vontade das partes e proferiu decisão surpresa, sendo vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

Pois bem.

Como se sabe, um contrato/acordo extrajudicial estimula
a autocomposição, resulta em celeridade, e privilegia a vontade das partes. Ocorre que, por diversos motivos, uma das partes pode se sentir prejudicada e ajuizar uma ação revisional de contrato, para tentar reverter determinada situação, mesmo que anteriormente tenha concordado. Em outras palavras, a celebração do negócio jurídico extrajudicial não afasta a possibilidade de reexame deste.

Verifica-se que na Ação Revisional c/c Danos morais, os autores suscitaram algumas situações capazes de anular ou rever o contrato, inclusive, mencionam a ocorrência de vícios de consentimento previstos na lei civil, sendo que tais alegações não foram acolhidas, até porque, de fato, não foi averiguada qualquer ilegalidade no negócio jurídico celebrado.

Porém, no que diz respeito à correção monetária deferido pelo juízo
a quo,
e mantido na ocasião do julgamento do recurso de apelação, verifica-se que foi constatado que a parte autora fazia jus à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito das partes.

Na ocasião, o juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Altamira, se preocupou em explicar o seguinte:

“
(...)A alegação posta na inicial é ampla no sentido de haver uma discrepância entre o valor pago a título de indenização pela desapropriação e os valores que seriam devidos, isto é, haveria um suposto pagamento de valor indevidamente menor, desproporcional, descontextualizado, desatualizado, razão pela qual foi requerida a revisão dos valores pagos. Dessa forma, impõe-se avaliar se o pagamento pela requerida realizado contempla a referida defasagem, o que foi realizado na forma alhures.

Não se pode olvidar que o pedido inicial, como manifestações de vontade, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade e da economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. No caso dos autos, sem muito esforço, é possível concluir que os autores interpuseram a presente demanda judicial a fim de compelir a suplicada a pagar valor idôneo decorrente da desapropriação do bem imóvel sob foco, mais precisamente o pagamento da diferença entre os valores recebidos e os que entende valores devidos (...)”.

Destaco que o Código de Processo Civil prevê a utilização da interpretação lógico-sistemática, ou seja, deve ser levado em consideração todos os requerimentos feitos no corpo da petição inicial e não só aqueles constantes no capítulo especial “dos pedidos”. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 322 §2° do CPC/15:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

(...)

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No mesmo caminho, segue o Enunciado 285 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis):

Enunciado 285- A interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 122 do Código de Processo Civil.

Na sequência, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE INCAPACITANTE. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final.

2. Impossível cogitar, assim, de ação rescisória contra sentença que julgou a causa com base em uma interpretação sistemática do pedido ao argumento de que estaria caracterizado julgamento ultra petita.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1548506/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA
. TUTELA ANTECIPADA (CPC, ART. 273). AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não fica configurado julgamento extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o "pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita"
(AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin). Diante disso, na análise da petição inicial, verifica-se que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não há falar em decisum extra petita.

2. O exame da irresignação demandaria a apreciação dos pressupostos previstos no art. 273 do CPC, cuja constatação, na hipótese, importa necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, na medida em que a revogação da tutela antecipada anteriormente deferida ao ora recorrente teve como base a ausência de prova inequívoca de verossimilhança e fundado receio de dano irreparável.

Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1088528/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016)

No caso, na própria petição inicial os autores se insurgem contra o valor pago a menor, que, entre outras razões, apontam a ausência de atualização e reajuste do valor pactuado.

Além disso, o contrato celebrado entre as partes em 2014 (id n° 12591713 - Pág. 6), não prevê qualquer vedação, restrição, ou cláusula referente à impossibilidade de correção monetária do valor.

Sendo assim, não há que se falar em decisão surpresa, pois, a partir da interpretação lógico-sistemática, o assunto foi abordado na petição inicial. Tampouco há que se falar em desrespeito à vontade das partes e/ou ao negócio jurídico celebrado, visto que o tópico foi abordado em sede de ação revisional ajuizada por MARIA SONIA DA SILVA COSTA e EDUARDO FERREIRA DA SILVA, ora embargados.

Destarte, em que pese os argumentos da embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida.

Assim, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte recorrente é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 04 de março de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2024